Tribunal: TJDFT
Processo: 0722625-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE EXECUTADA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. PERÍODO DE CINCO ANOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE JUSTIFICOU O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, sob o fundamento de que os honorários advocatícios, in casu, não são passíveis de execução, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao executado.

2. Em conformidade com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e só poderão ser cobradas caso, no período de cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor comprove que a situação de carência de recursos que justificou a concessão da gratuidade não mais existe.

3. A credora não comprovou, nem sequer fez qualquer menção, à alteração das condições de hipossuficiência que justificaram o deferimento do pedido de justiça gratuita. Portanto, resta incabível a propositura do presente feito executivo para perseguir o pagamento das verbas sucumbenciais que lhe são devidas.

4. Precedentes: Acórdão no 1680560, Relator Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível; Acórdão no 1288688, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível; Acórdão no 1250383, Relator Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível; Acórdão no 1754962, Relatora Desembargadora Sandra Reves, 7a Turma Cível.

5. Apelação conhecida e não provida.